Tribunal: TJMT
Processo: 0035272-53.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035272-53.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS BATISTA MARTINS DA SILVA - CPF: 050.983.691-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

VIABILIDADE

–

INEXISTÊNCIA DE LIAME OBJETIVO –

CONTEXTO CLAUDICANTE –

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO

PARA ABSOLVER O RECORRENTE.

O juízo de condenação exige certeza robusta. In casu, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de LUCAS BATISTA MARTINS DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no.35272-53.2017.8.11.0042, (código 496054), deu-o como incurso no artigo 33, ‘caput’ da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe
a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto
. (Sentença Id. 98906487-fls.69/81).

Não se conformando com os termos da sentença pede pela absolvição com base no art. 386, inciso VII do CPP e do princípio do
in dubio pro reo
. E, por fim, prequestiona a matéria. (Id 98910451)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau. (Id 98910454)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 104867490)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DEFESA – ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado LUCAS BATISTA MARTINS DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 33, ‘
caput’
da Lei 11.343/06.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade.

Não se conformando com os termos da sentença, o apelante requer pela absolvição com base no art. 386, inciso VII do CPP.

A denúncia restou alinhavada nos seguintes termos: (Id. 98906473)

“No dia 05 de agosto de 2017, por volta das 20h40min, na via pública, situada à avenida C, bairro Cohab São Gonçalo, em Cuiabá/MT, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado LUCAS BATISTA MARTINS DA SILVA, vulgo “Gordinho”, por vender drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do boletim de ocorrência n.° 2017.260120, acostado às fls. 12/13, que policiais militares realizavam rondas na data, hora e local supracitados, quando avistaram o suspeito Alessandro Britto dos Santos Júnior em atitude suspeita, o qual, ao notar a presença dos agentes, demonstrou notório nervosismo. Procedida a abordagem e busca pessoal no suspeito Alessandro, foi encontrado em sua posse 01 (uma) porção de COCAÍNA, que pesou o total de 0,66g (sessenta e seis centigramas), vide laudo de constatação preliminar n.° 1921/2017 (fl. 14) e termo de apreensão (fl. 16). Indagado pelos policiais a respeito do entorpecente apreendido, Alessandro afirmou que adquiriu a droga na esquina daquele local, do indivíduo de alcunha “Gordinho”, ora denunciado, indicando, inclusive, que ele estava trajando uma camiseta preta e bermuda. Em seguida, os policiais, na companhia de Alessandro, deslocaram-se até a esquina apontada por ele, onde, ao chegarem no local, referido usuário apontou o denunciado, como sendo o vendedor do material apreendido. Na sequência, os policiais realizaram abordagem no denunciado, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, ao fazerem a checagem via CIOSP, constataram que o denunciado estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica do sistema prisional (série n.° 0313070577), pela ação penal n.° 17148-22.2017.811.0042 de Código 477313, pela prática do crime de tráfico de drogas, perante a 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Contudo, após descortinarem tal informação, notaram que o denunciado não fazia uso do equipamento, tendo ele admitido aos policiais que havia rompido o aparelho e deixado em sua residência. Assim, diante da declaração prestada, os agentes deslocaram-se até sua residência, situada à rua 23, quadra 35, casa 17, bairro Cohab São Gonçalo, nesta cidade, onde o denunciado entregou a tornozeleira aos agentes.

Em sede policial, o usuário Alessandro Britto dos Santos Junior admitiu a propriedade da droga, afirmando que comprou a COCAÍNA do denunciado pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), bem como um espeto de R$ 3,00 (três reais). Disse ainda que soube por intermédio da pessoa de “Josivaldo” que o denunciado comercializava drogas, tendo “Josivaldo” lhe dito que após falar com o denunciado, que era para ele “passar lá no espeto (onde o denunciado estava) e falar com ele, evidenciando que já havia falado com LUCAS para este vender a droga” (fls. 17/18). Ademais, cabe ressaltar que foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência n. o 1321/2017 em desfavor de Alessandro.

Ocorre que, muito embora o denunciado tenha negado o tráfico de drogas perante a autoridade policial (fls. 07/09), nota-se do relatório da ordem de serviço n.° 177/2018, juntado às fls. 61/62, que em diligências nas proximidades da residência do denunciado, moradores disseram que “LUCAS seria problema no bairro, que já foi preso por outras vezes com drogas (...)”, informaram também que o denunciado “fazia suas correrias com seus colegas que era a venda de drogas (...), que tinha movimentação de carros e motos naquela área (residência do denunciado) de usuários para comprar drogas dos mesmos”.

Digno de nota que o denunciado ostenta maus antecedentes, pois, como já ressaltado, responde a ação penal n.° 17148-22.2017.811.0042 – código 477313, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, perante a 13a Vara Criminal desta Comarca, tendo este órgão averiguado que na mencionada ação, o denunciado foi flagrado por ter em depósito, em sua residência, 132 (cento e trinta e duas) porções de cocaína.

Logo, os elementos probatórios colhidos nesta investigação, notadamente a relevante informação prestada pelo usuário Alessandro, o entorpecente apreendido, as informações prestadas pelos agentes que realizaram a sua prisão em flagrante e o antecedente específico por tráfico de drogas, apontam a traficância disseminada pelo denunciado, inclusive que dedica-se a essa atividade ilícita para complementar a renda dos espetinhos, bem como ter sido ele o vendedor da porção de cocaína apreendida com o usuário Alessandro, justificando-se pois o oferecimento da presente denúncia contra o mesmo.”

Após regular processamento do feito, o réu Lucas foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, o que ensejou a interposição do presente apelo.

O pleito absolutório merece prosperar. Isso porque, após minuciosa análise dos autos, constato que a materialidade do delito de tráfico de drogas não está comprovada, diante da ausência de apreensão de drogas em posse do acusado.

Com efeito, extrai das provas coligidas aos autos que, os Policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito do recorrente, afirmaram que ao abordarem anteriormente um usuário por nome Alessandro, o mesmo afirmou ter adquirido drogas com o ora apelante. Este, por sua vez, negou a prática do delito. Vejamos:

Em sede policial, o recorrente declarou: (Id.98906475 – pag. 13/15)

“
(...)que
trabalha vendendo espetinho em frente a sua própria residência, e na data de ontem, 05/08/2017 ALESSANDRO chegou e comprou um espetinho e pagou R$3,50, e após alimentar-se ele saiu. QUE quando ele estava na avenida próximo ao seu estabelecimento os policiais o abordaram e o revistaram.
Aí eu não sei o que ele falou para os policiais que os policiais foram na minha casa revistaram e não acharam nada. Eles trouxeram eu porque acharam uma tornozeleira lá em casa e eu falei que era minha e que eu que tinha rompido ela.
Que não conhece JOSIVAL e ninguém o procurou para perguntar se tinha droga e que alguém iria comprar. Que conhece ALESSANDRO apenas de vista e não sabe dizer se ele é usuário ou não, oportunidade em que afirma que enquanto ALESSANDRO esteve no seu estabelecimento o interrogando dele não se afastou (...)”

Por conseguinte, em juízo, declinou:

“(...)Que minha renda hoje é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); (...) Que tenho 04 (quatro) filhos; (...) Que moram comigo; (...) Que fui preso uma vez por tráfico; (...) Que tenho o vício de bebida; (...) Que não uso droga, (...) nunca usei; (...) Que eu estava vendendo espetinho na frente da minha casa; Que parou um rapaz para comer espetinho e quando ele ia saindo, (...) vinha uma viatura; Que, como os policiais que tinham em prendido me conhecia já, foi e parou o menino mais para frente; Que quando eu assustei, eles estavam lá na porta de casa; (...) Que eu estava vendendo espetinho; Que ele (usuário) foi comprar espetinho meu lá (...); Que conhecia ele de vista e pelo nome de Junior; (...) Que quando ele estava saindo do espetinho, os policiais que estavam vindo na viatura são os mesmos que tinham me prendido da primeira vez, viu ele saindo de lá, e parou ele na esquina debaixo de casa; Que aí voltaram lá em casa; (...) Que eu não estava comercializando droga; (...) Que não vendi para esse cara; (...) Que não sei por qual motivo ele teria dito que eu vendi droga para ele; (...) Que conhecia ele só de vista mesmo; (...) Que não sei dizer também se ele era usuário; (...) Que minha tornozeleira eu tirei; (...) Que hoje não mexo com mais nada disso; Que trabalho registrado hoje para sustentar meus filhos; (...) Que era só eu que vendia [droga], mas isso quando da primeira vez que eu fui preso; Que era só eu mesmo; (...) Que eu não vendo mais; (...).”

Em contraponto, o policial militar ANDRÉ SILVA PORFIRIO SANDOVAL, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“(...) Que lembro que no dia a guarnição fez uma abordagem a um suspeito e nesse suspeito foi encontrado uma porção de droga; Que, nesse dia, esse informou (...) que havia comprado a droga dele (réu); (...) Que o usuário se chamava Alejandro, Alessandro; (...) Que ele estava com uma porção, só que eu não lembro a quantidade da porção; (...) Que eu lembro que ele foi pego com droga; (...) Que ele mesmo se declarou como usuário; (...) Que era pouca droga; (...) Que ele havia informado que tinha comprado desse ‘Gordinho’; Que a guarnição, como viu que esse ‘Gordinho’ estava na frente ali, (...) que estava muito próximo, (...) a guarnição voltou andando mesmo e abordou esse ‘Gordinho’; (...) Que abordamos o Lucas, fizemos checagem, e o mesmo estava com tornozeleira; (...) Que só que a gente verificou que ele estava sem a tornozeleira; (...) Que na checagem era para estar com a tornozeleira; (...) Que ele falou que tinha rompido ela; (...) Que ele (usuário) mostrou o ‘Gordinho’, que é o Lucas, e ainda mostrou a casa, que era uma casa de esquina, que era ali que comprava a droga; (...) Que não encontramos nada com o Lucas; Que foi somente essa questão da tornozeleira; (...) Que acredito que não tinha droga com ele (réu); (...) Que não houve diligência de adentrar a casa; (...) Que na frente da casa dele funcionava esses espetinhos de esquina; (...) Que foi entregue a tornozeleira; (...) Que o Lucas já era conhecido pela guarnição; Que não foi exatamente eu, porém, o meu parceiro já tinha conhecimento de que ali funcionava uma ‘boca de fumo’; (...) Que era nessa casa (...) onde morava o Lucas; Que o Lucas já tinha sido preso anteriormente com uma grande quantidade de trouxinhas de droga; (...) Que ali já era corriqueiro, que ele fazia a prática de venda ali [de droga]; (...) Que ele (réu) falou para gente que tinha rompido a tornozeleira; (...) Que fomos em frente a casa dele, onde ele estava vendendo espetinho; (...).”

O investigador de polícia PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA MORAES, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“(...) Que foi após a prisão (...) que fui fazer uma verificação in loco; (...) Que não participei da prisão e da apreensão; (...) Que fomos até os endereços que foram colhidos nos depoimentos e no boletim de ocorrência; Que conversamos com algumas pessoas, que quiseram falar, e parece que ele era temido lá; (...) Que disseram que o rapaz pratica a mercancia; (...) Que quando nós fomos na residência, ela estava fechada; (...) Que falamos com moradores ali próximo; (...) Que uns conhecem ele por ‘Gordinho’, outros por Lucas; (...) Que em torno de 04 (quatro) a 05 (cinco) pessoas que conversamos; (...) Que o pessoal só falou da mercancia de entorpecente; (...) Que uns falaram: ‘não quero falar desse camarada, porque é problema’; (...).”

O investigador de polícia EDILBERTO DAMASCENA MEIRA, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“(...) Que no flagrante não estava presente; (...) Que diligenciamos até o bairro São Gonçalo, no endereço dele; Que a casa se encontrava fechada; Que conversamos com alguns vizinhos próximo; Que eles confirmaram que ele fazia o tráfico de drogas lá na região; (...) Que não falaram que ele era usuário; (...) Que a confirmação é que ele fazia o tráfico de drogas; (...) Que conversamos com várias pessoas; (...) Que nas checagens posterior, eu achei um B.O. (...), onde ele foi preso com 130 trouxinhas de pasta base; (...) Que esse foi outro fato; (...) Que ele caiu em um flagrante no mês 04 e caiu novamente no mês 08; Que foram duas vezes no ano; Que foi tudo com pasta base; (...) Que não foi comentado dele ser usuário, só sobre o tráfico; (...).”

A testemunha de defesa RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS CORREA, ao ser ouvida em juízo, declarou:

“(...) Que conheço o Lucas (...) há uns 04 (quatro) a 05 (cinco) anos; (...) Que eu ouvia boatos [que ele comercializava droga], mas certeza, eu não tenho; (...) Que nunca vi [ele comercializando]; (...) Que ele tinha esse espetinho, à época, na casa dele; (...) Que, nessa época, eu não morava no bairro lá; (...). ”

Com efeito, o fato imputado ao réu na denúncia não resta sobejamente provado,
máxime
porque há dúvidas quanto a efetiva participação na prática do delito previsto no art.

33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006.
Repisa-se, que é certo o fato de que em abordagem realizada anteriormente pelos policiais, foi localizado 0,66g
(sessenta e seis centigramas)
de cocaína com a pessoa de
Alessandro Britto dos Santos
, no entanto, não resta comprovado qualquer liame objetivo entre o apelante e o usuário em questão, nem tampouco este [usuário] foi oitivado em juízo

e sequer a quantia em dinheiro que o mesmo afirmou ter pago pelo entorpecente foi apreendida
.

Destarte, a única prova judicial que aponta o ora réu como autor do crime de tráfico de drogas é o depoimento dos policiais que, inclusive nada de ilícito encontraram com o recorrente.

Não se olvida de que os depoimentos dos referido servidores da segurança pública, quando harmônicos com os demais elementos de prova, são válidos e suficientes para ensejar a condenação.

Todavia, esse não é o caso dos autos, pois, os depoimentos restaram isolados, sem outros elementos que pudessem ampará-lo.

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficiente da prática do crime autoriza a condenação. Vejamos:

"O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e actore non probante absovitur reus, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas".
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora Leud, 2a edição, p. 84).

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“[...]o ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1o a artigo 393, 4a edição, p. 637, Ed.Saraiva, leciona que:

"[...]Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha,
in
Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Ed.Saraiva:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."

Nesse sentido, trago à colação a doutrina de GUILHERMEDE SOUZA NUCCI,
verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

O ônus da prova cabe ao Ministério Público e se este não apresenta prova inconteste da autoria, a absolvição é medida que se impõe em vigência ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesta linha intelectiva, ressalto, como oportuno, o trecho do parecer ministerial: “[...]
Nota-se que os policiais foram até o apelante logo após a suposta venda do entorpecente, considerando que Alessandro foi abordado próximo da residência do apelante e, mesmo assim, nada de ilícito foi encontrado, exceto a tornozeleira rompida, sequer a quantia em dinheiro que Alessandro afirmou ter pago pelo entorpecente foi apreendida.
”
(sic)

Registro, neste passo, que a questão de ter sido o recorrente encontrado sem a tornozeleira eletrônica que deveria estar utilizando naquele momento, deve ser apurada nos autos próprios da referida ação penal.

Como se vê, não existe nestes autos

prova firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Destarte, a dúvida autoriza a declaração do ‘
non liquet’
.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Nesse sentido:

“RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES. MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO. APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN
DUBIO
PRO
REO. APELO PROVIDO. No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (
CF/88, art. 5o, X
V, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e
materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in
dubio
pro
reo
e a consequente absolvição, nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.”
(TJMT; ACr 1001491-70.2021.8.11.0078; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg 13/12/2021; DJMT 31/01/2022)

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto em benefício de LUCAS BATISTA MARTINS DA SILVA para, nos termos do art. 386, VII, do CPP, absolvê-lo do crime previsto no art. 33, ‘
caput’
, da lei 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022